Tribunal: TCU
Processo: 005.152/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2772/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.152/2023-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Gabriel Nunes de Carvalho (XXX.716.491-XX); Anne Evelyn Gomes Serra (XXX.912.653-XX); Luana Flavia Vasconcelos (XXX.281.784-XX); Paula Vieira Reis (XXX.017.861-XX); Tatiane Mara Vieira (XXX.367.739-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.